Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-73.2015.8.11.0111
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-73.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINALVA AUGUSTA PEREIRA - CPF: 452.297.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ausência de nulidade por decisão surpresa. Diligências infrutíferas para localização da executada. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão e composição de dívida, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte exequente sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa e, no mérito, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que promoveu diligências para localização da executada e que a demora na citação não lhe seria imputável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação aos
arts
. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC; e (
ii
) saber se restou configurada a prescrição intercorrente na execução, diante da ausência de citação válida da executada e da realização de diligências infrutíferas ao longo do processo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por decisão surpresa, pois, após o retorno dos autos em razão de anterior cassação, o juízo de origem intimou expressamente a exequente para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente, tendo a parte apresentado manifestação específica, com observância do contraditório.

4. Nas execuções em curso sob a vigência do CPC/2015, aplica-se a orientação firmada pelo STJ no IAC nº 1, segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC, observada a regra de transição para processos anteriores.

5. No caso, considerada a vigência do CPC/2015 em 18/03/2016, o prazo de suspensão encerrou-se em 18/03/2017, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumado em 18/03/2022.

6. As diligências promovidas pela exequente para localização da executada, por terem sido infrutíferas, não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
Inaplica-se
a Súmula 106 do STJ, pois a ausência de citação não decorreu de demora imputável ao aparelho judiciário, mas
da
não localização da devedora, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário para perpetuar a execução.

8. A alegação de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 não afasta a manutenção da sentença, uma vez que a prescrição intercorrente se consumou à luz do regime anterior, com fundamento bastante no CPC/2015 e na tese firmada no IAC nº 1 do STJ.

9. Inviável a fixação de honorários sucumbenciais e, por conseguinte, de honorários recursais, ante a ausência de citação da executada, de
angularização
da relação processual e de condenação anterior em verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando previamente oportunizada à parte exequente manifestação específica sobre a matéria. 2. Nas execuções em que não há citação válida da parte executada, o transcurso do prazo de suspensão legal seguido do prazo prescricional do direito material autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Diligências infrutíferas para localização da devedora ou de bens não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente. 4. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a frustração da citação não decorre de falha do serviço judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 240, § 1º, 487, parágrafo único, 921, § 1º e § 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
Rcl
nº 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023,
DJe
02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023,
DJe
16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n. 0000031-73.2015.8.11.0111, ajuizada em desfavor de
MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Na origem, a parte exequente ajuizou a demanda executiva lastreada em "Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças" n. 10440263050, no valor histórico de R$ 49.831,73 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos). A inicial foi distribuída em 16 de janeiro de 2015 (id. 221382663 - Pág. 1).

Ao longo do trâmite processual, foram realizadas tentativas de citação da parte executada, as quais restaram infrutíferas, conforme certidões datadas de 03 de dezembro de 2015 (id. 221382663 - Pág. 52) e 24 de agosto de 2018 (id. 221382663 - Pág. 72). A parte exequente requereu diligências de pesquisa de endereço e expedição de carta precatória para a Comarca de Cuiabá, a qual também retornou com certidão negativa em 30 de novembro de 2020 (id. 221382663 - Pág. 108).

Anteriormente, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição
e
x

o
fficio

(id. 221382670). Contudo, tal decisão foi cassada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão proferido na Apelação Cível n. 153379353, o qual determinou o retorno dos autos à origem ante a necessidade de intimação pessoal do credor antes da decretação da prescrição intercorrente (id. 251915192).

Com o retorno dos autos, o Juízo de origem intimou a parte exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente no prazo de 5 (cinco) dias (id. 342114399).

Em sua manifestação, a instituição financeira defendeu a inocorrência da prescrição. Sustentou que sempre foi diligente no atendimento aos comandos judiciais e na busca pela localização da parte executada. Aduziu que o despacho inicial interrompe o prazo prescricional (art. 240, § 1º, do CPC) e que a demora na citação não lhe pode ser imputada. Argumentou sobre a inaplicabilidade retroativa do artigo 1.056 do CPC/2015 e requereu o prosseguimento do feito (id. 342114850).

Sobreveio
nova sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O magistrado singular consignou que, entre a decisão que ordenou a citação (16/01/2015) e a data da sentença, transcorreram mais de dez anos sem que a parte executada fosse localizada e o crédito satisfeito. Pontuou a desídia da exequente e a ineficácia das diligências realizadas, bem como a impossibilidade de eternização do litígio. Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, § 5º, do CPC (id. 342114851).

A parte exequente opôs embargos de declaração, nos quais alegou contradição na sentença ao extinguir o processo diante da demora na citação, visto que tal fato decorreria do mecanismo da Justiça (Súmula 106 do STJ). Afirmou que realizou esforços para localizar a parte devedora e que a prescrição deve ser afastada (id. 342114853).

Os
aclaratórios
foram rejeitados pelo Juízo a quo, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos e considerou que o embargante pretendia apenas rediscutir a matéria (id. 342114855).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao artigo 487, parágrafo único, e aos artigos 9º e 10, todos do CPC. Alegou que o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente sem conceder oportunidade prévia para manifestação específica sobre o tema, o que caracterizaria decisão surpresa (id. 342114857).

No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que promoveu a citação no prazo legal e que a demora na efetivação do ato citatório decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e da ocultação da parte devedora, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e do artigo 240, § 1º, do CPC. Asseverou que empreendeu inúmeras diligências para localizar a parte executada, o que afastaria a inércia necessária para a decretação da prescrição intercorrente, conforme tese fixada no IAC no REsp 1.604.412/SC.

Argumentou, ainda, sobre a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, que alterou o artigo 921, § 4º, do CPC, e defendeu que a nova regra não pode ser aplicada a períodos anteriores à sua vigência. Subsidiariamente, pugnou pela não fixação de honorários recursais em favor da parte adversa, caso mantida a sentença (id. 342114857).

Deixou-se de intimar a parte apelada para apresentar contrarrazões, tendo em vista que esta não foi citada nos autos (id. 342114862).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE
APELAÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA (DECISÃO SURPRESA)

A parte apelante argui a nulidade do decisum sob o fundamento de violação aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, alegando que o magistrado de origem decretou a prescrição intercorrente sem lhe conceder oportunidade prévia de manifestação.

Sem razão a recorrente. Da análise detida dos autos, verifica-se que, após o retorno do processo a este grau de jurisdição — em virtude de acórdão anterior que justamente cassou a primeira sentença para determinar a intimação do credor —, o Juízo a quo proferiu despacho expresso
determinando a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente
(
id.
342114399).

Em cumprimento ao despacho, a apelante apresentou petição (
id.
342114850) defendendo a inocorrência do instituto. Portanto, o
contraditório foi plenamente exercido e a parte teve a oportunidade de influenciar a convicção do julgador antes da prolação da sentença, o que afasta qualquer alegação de decisão surpresa ou nulidade processual
.

Assim,
REJEITO a preliminar
,
contudo,
estando
p
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
e passo ao mérito.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente, KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, busca a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Alega a instituição financeira apelante,
n
o mérito, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a demora na citação deve ser imputada aos mecanismos da Justiça (Súmula 106 do STJ) e à dificuldade de localização da devedora, não havendo desídia ou inércia de sua parte, pois realizou diversos pedidos de diligência. Aduz, ainda, a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a relação processual não se
angularizou
pela ausência de citação da parte executada.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento
.

A controvérsia central cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial ajuizada em 16/01/2015, na qual, até a data da sentença (09/09/2025), não houve a citação válida da parte executada.

É cediço que a prescrição intercorrente tem por finalidade evitar a eternização das demandas judiciais e garantir a segurança jurídica, punindo a inércia do credor que deixa de promover os atos necessários à satisfação de seu crédito ou quando, a despeito de suas tentativas, o processo permanece paralisado por longo período sem efetividade.

A controvérsia deve ser dirimida à luz da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº1 (REsp 1.604.412/SC), que uniformizou o entendimento sobre a prescrição intercorrente nas execuções ajuizadas sob a égide do CPC/1973,
mas ainda em curso na vigência do CPC/2015
.

Segundo a Corte Superior, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, para os processos em curso, é a data de vigência do CPC/2015
(18/03/2016)
, iniciando-se a contagem após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

Nesse sentido
de acordo com as teses firmadas no
IAC
1
:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."

(STJ - REsp: 1.604.412/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção,
DJe
: 22/08/2018).

Nesse sentido, impende ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a
Reclamação 45.753/DF
, reafirmou a obrigatoriedade e a aplicação imediata das teses fixadas no
IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC)
aos processos iniciados sob a égide do CPC/1973.

A Corte Superior assentou que tal aplicação não ofende os princípios da segurança jurídica ou da confiança, nem configura retroatividade indevida, pois decorre da interpretação das normas processuais vigentes à época. Ademais, ratificou que o termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo judicial de suspensão (ou o decurso de um ano de suspensão
sine
die
), independentemente de nova intimação da parte para dar andamento ao feito.

Confira-se a ementa do julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. [...] ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). [...] IAC 1/STJ. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS REGIDOS PELO CPC/1973. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TESE '1.2'). [...] 5. No acórdão proferido no IAC 1, esta Corte foi expressa ao decidir que as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época e não da incidência retroativa do CPC/2015, afastando-se a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança. 6. O entendimento firmado no IAC 1/STJ tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. [...]"

(STJ -
Rcl
: 45753 DF 2023/0189735-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/10/2023).

No caso em tela, aplica-se o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Considerando a regra de transição estabelecida no precedente vinculante supramencionado, tem-se a seguinte cronologia:

a)
18/03/2016:
Início da vigência do CPC/2015 e termo inicial da suspensão automática de 1 (um) ano;

b)
18/03/2017:
Fim da suspensão e início da contagem do prazo prescricional de 5 anos;

c)
18/03/2022:
Termo final da prescrição intercorrente.

A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
09/09/2025
(
id.

342114851
), ou seja, mais de três anos após a consumação do prazo prescricional
.

Importa registrar que a alegação da apelante de que realizou diversas diligências e pedidos de pesquisa de endereço (
Bacenjud
,
Infojud
, etc.)
não é suficiente para afastar a prescrição
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que
diligências infrutíferas, que não resultam na localização de bens ou na citação do devedor, não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional
.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado:

“Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

A propósito
colaciono julgado deste Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Outrossim, inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ,
uma vez que a
não efetivação da citação por mais de uma década não decorreu de falhas no mecanismo judiciário ou demora na expedição de mandados pelo cartório, mas sim da incapacidade da parte exequente em localizar a parte devedora
.

O ônus de fornecer endereço válido para citação é do autor, não podendo a ineficiência das diligências ser transferida ao Poder Judiciário para eternizar a demanda.

Ademais, quanto à alegação de irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, verifica-se que a sentença pode ser mantida com fundamento nas regras vigentes anteriormente à referida lei (CPC/2015 e tese do IAC nº 1 do STJ), pois, conforme demonstrado no cálculo acima, a prescrição se consumou em
março de 2022
, independentemente das alterações legislativas posteriores que tornaram o regime da prescrição intercorrente ainda mais rigoroso.

Por fim, corroborando a decisão de primeiro grau, é imperioso destacar que a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) se opõe à perpetuação indefinida das lides. O processo não pode ser transformado em uma busca
ad aeternum
pela satisfação do crédito, servindo de instrumento para manter o devedor indefinidamente vinculado a uma obrigação imprescritível na prática.

A estabilidade das relações jurídicas exige que, transcorrido o prazo legal sem a efetiva citação ou localização de bens,
opere-se a prescrição intercorrente
, pondo fim à incerteza jurídica que a pendência de uma execução infrutífera acarreta.

Ao arremate, no que tange aos honorários sucumbenciais, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deixar de fixá-los, pois, tratando-se de extinção por prescrição intercorrente em processo no qual
não houve citação
e, consequentemente, não houve constituição de advogado pela parte executada,
não há falar em condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, por ausência de
angularização
processual e de atuação de patrono da parte adversa.
Aplica-se, por analogia e lógica sistêmica, o disposto no art. 921, § 5º, do CPC.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente.

Deixo de majorar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), ante a ausência de fixação da verba na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026